Tribunal: STF
Processo: ADI 7417
Classe: ADI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
EMENTA 



    Agravo regimental em ação direta de inconstitucionalidade. Decisão agravada mediante a qual se negou seguimento à ação direta de inconstitucionalidade. Anexo II da Lei nº 5.226/13 do Distrito Federal. Concessão de reajustes salariais a servidores públicos da carreira de auditoria de atividades urbanas. Exercício de 2015. Alegada ofensa ao art. 169, caput, § 1º, incisos I e II, da Constituição de 1988. Inexistência de interferência no plano de validade da norma. Interferência apenas em sua eficácia. Impossibilidade, na presente seara processual, de se realizar o contraste entre a lei impugnada e a legislação orçamentária estadual. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    1. Segundo a atual e pacífica jurisprudência da Suprema Corte, eventual descumprimento do disposto no art. 169 da CF não interfere no plano de validade de norma e, assim, em sua constitucionalidade, afetando apenas sua eficácia. Dessa forma, a ausência de prévia dotação orçamentária na LOA e/ou de autorização específica na LDO apenas impede a aplicabilidade da norma no respectivo exercício financeiro, não dando causa a sua invalidade.



    2. Não se revela possível, em ação direta de inconstitucionalidade, proceder-se a exame fático e/ou realizar-se contraste entre a lei impugnada e a legislação orçamentária estadual, de forma a apurar se houve dotação de orçamento suficiente para se cobrirem as despesas decorrentes da concessão das vantagens pecuniárias constantes no dispositivo impugnado, já que a análise casuística e documental orçamentária do estado-membro é de todo incompatível com o juízo que se faz no presente tipo de instrumento processual.



    3. No caso concreto, a partir da documentação acostada aos autos e da exposição de motivos do projeto de lei que levou à edição da legislação impugnada, constata-se ter havido dotação orçamentária para o ano de 2013, bem como estimativa do impacto financeiro e orçamentário para os anos subsequentes.



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.